Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de benefícios por incapacidade (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez) exige a presença concomitante de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) existência de incapacidade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente; e c) nexo causal entre a doença e o trabalho.
2. Reconhecida, pela perícia judicial, a existência de moléstia de natureza ocupacional, mas ausente a incapacidade laboral, ainda que parcial e permanente, não há falar em concessão de aposentadoria por invalidez.
3. A perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre relatórios médicos particulares, por se tratar de meio técnico idôneo e imparcial de aferição da capacidade laborativa.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.